Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736420-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuidam-se de duas apelações interpostas por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, rés, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0736420-22.2022.8.07.0001), ajuizada por MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA. Nesta via recursal, a ré Unimed Vitória requer: a) preliminarmente, a cassação da sentença e determinação de sobrestamento dos autos para que se aguarde a competente investigação criminal, nos termos do artigo 315 do CPC/2015; b) no mérito, seja provido o recurso de apelação para seja reformada a sentença e sejam julgados improcedentes os pedidos autorais; c) o improvimento dos danos materiais e morais; d) subsidiariamente, que seja possibilitada à apelante ofertar à apelada a portabilidade para o plano de saúde individual, sem carência, no prazo de 60 (sessenta) dias, com rescisão do contrato anterior; e) a redução dos danos morais para R$ 2.000,00; f) a atualização dos valores dos danos materiais e morais pela taxa SELIC e g) condenação da apelada em custas e honorários (ID 49942805). Preparo recolhido (ID 49942806). Nesta via recursal, a ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A, requer: a) preliminarmente, em razão do cerceamento de defesa, seja anulada a sentença recorrida, determinar a remessa à 1a Instância, para designação de audiência de instrução e julgamento e/ou a suspensão nos termos do art. 315 do CPC; b) no mérito, reformar a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante ̧ a fim de não haja condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, tampouco haja obrigatoriedade de equiparação de plano individual; b.1) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em equiparação a plano individual, conste expressamente que tal obrigatoriedade aplica-se exclusivamente à Operadora e não à apelante, porquanto escapa do seu âmbito de atividades estabelecidas pela ANS (ID 49942814). Preparo recolhido (ID 49942814). Antes de designação de data para julgamento dos apelos, o patrono da ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A apresentou certidão de óbito, comunicando o falecimento da parte autora em 23/11/2023 (ID 54409091). Foi determinada a suspensão do processo nos termos do artigo 313, I, do CPC e intimação do patrono da autora, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC, para que, em 30 dias, informasse sobre o interesse do espólio ou dos sucessores em habilitarem-se nos autos (ID 54605614). Transcorreu o prazo in albis para o patrono da parte autora (ID 56641142). Por se tratar de direito transmissível e para que haja continuidade na tramitação do feito, determino a intimação do patrono da autora, PELA DERRADEIRA VEZ, para que, em 30 dias, informe sobre o interesse do espólio ou dos sucessores em habilitarem-se nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2024 17:01:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador